Tribunal: TJES
Processo: 0001408-71.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001408-71.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO DA SILVA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. REJEITADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO CRIMINAL POR FATO ANTERIOR. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

2. Diante do contexto fático da apreensão e da variedade e quantidade de droga, não é crível a alegação de que seria para uso próprio. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).

3. Verifica-se, em consulta ao processo SEEU nº 0000233-18.2018.8.08.0050, que o réu ostenta duas condenações criminais definitivas por fatos anteriores, que não foram extintas pelo cumprimento, sendo, portanto, correta a utilização de uma delas na primeira fase e a outra como agravante da reincidência, já que não houve transcurso do período depurador.

4.
Na terceira fase, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. Ora, a hipótese dos autos trata-se de réu reincidente, o que afasta a aplicação do redutor.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RODRIGO DA SILVA PINTO
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, o decote da circunstância judicial de maus antecedentes e o reconhecimento do redutor de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em sua fração máxima (id. 9050028).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 9050032). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 9979019).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
RODRIGO DA SILVA PINTO
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, o decote da circunstância judicial de maus antecedentes e o reconhecimento do redutor de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em sua fração máxima (id. 9050028).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 9050032). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 9979019).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“(...) no dia 25/10/2023, por volta de 17h57min, no bairro Soteco, nesta comarca, o denunciado, de forma livre e consciente, trazia consigo e mantinha em depósito, 10 pedras de crack e 27 papelotes de cocaína, além de três aparelhos celulares e R$125,00 (cento e vinte e cinco reais) em espécie. Infere-se dos autos, que durante o patrulhamento tático motorizado na Rua Laurentino T de Souza, no bairro Soteco, Viana/ES, a equipe da Polícia Militar logrou êxito em visualizar o momento em que o denunciado, com uma sacola em mãos, entregava uma substância à terceira pessoa, que lhe entregava uma quantia em dinheiro, flagrando, assim, situação de tráfico de drogas. Diante da fundada suspeita, realizaram a abordagem ao denunciado e lograram êxito em arrecadar a quantidade entorpecente descrita, conduzindo o denunciado e a pessoa de Samara à delegacia, devendo constar que, muito embora Samara tenha negado estar comprando entorpecente com o denunciado, segundo os Militares, ao chegarem na delegacia, Rodrigo tentou coagir Samara para que a mesma “assumisse” a propriedade do entorpecente (...)”.

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando em Juízo a apreensão de droga em poder do réu.

O policial militar Clemilson Guimarães Damascena disse em Juízo que estava em patrulhamento no bairro Soteco, quando visualizou o réu, com uma sacola nas mãos, pronto para fazer a entrega do entorpecente a uma pessoa que estava em posse de R$ 30,00, sendo que na abordagem a sacola foi arrecadada e nela encontradas 10 pedras de crack e 27 papelotes de cocaína.

No mesmo sentido é o depoimento do policial militar Ulan Ferreira Serpa que confirmou a apreensão da droga em poder do réu.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

É importante destacar também que, diante do contexto fático da apreensão e da variedade e quantidade de droga, não é crível a alegação de que seria para uso próprio. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Assim, passo à análise a dosimetria da pena.

A pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, valorando os maus antecedentes em razão da existência de duas condenações criminais, bem como a natureza e quantidade da droga.

A defesa alega que se passaram mais de cinco anos entre a condenação e o novo crime, razão pela qual não se pode conceber que essa anotação seja utilizada como maus antecedentes.

Conforme firme entendimento do STJ
“o art. 64, I, do Código Penal - CP dispõe que, para efeito de reincidência "não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação". Tais condenações, no entanto, podem configurar maus antecedentes e, assim, justificar o aumento da pena-base”
(AgRg no HC n. 883.042/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024).

No caso dos autos, verifica-se, em consulta ao processo SEEU nº 0000233-18.2018.8.08.0050, que o réu ostenta duas condenações criminais definitivas por fatos anteriores, que não foram extintas pelo cumprimento, sendo, portanto, correta a utilização de uma delas na primeira fase e a outra como agravante da reincidência, já que não houve transcurso do período depurador.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, sendo a pena majorada em 06 (seis) meses.

Na terceira fase, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

Ora, a hipótese dos autos trata-se de réu reincidente, o que a aplicação do redutor.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.